Tribunal: TJMT
Processo: 1005945-60.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005945-60.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILMA ALVES PEREIRA - CPF: 830.482.861-87 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR DOENÇA (IFPTD) – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – CLÁUSULA LIMITATIVA – DEVER DE INFORMAÇÃO – APLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1.112 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.068) exige a comprovação de incapacidade absoluta para a vida autônoma para a concessão da indenização por invalidez funcional permanente total por doença (IFPTD), o que não se verifica no caso concreto.

A estipulante do seguro de vida coletivo é a responsável pela informação prévia aos segurados sobre cláusulas restritivas de direito, conforme fixado no Tema 1.112 do STJ, não havendo demonstração de omissão dolosa da seguradora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005945-60.2024.8.11.0055

APELANTE:

ADILMA ALVES PEREIRA

APELADA:

GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADILMA ALVES PEREIRA
contra sentença proferida pela MMa Juíza
Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini
, da 5a Vara Cível de Tangará da Serra-MT, lançada nos autos da Ação Indenizatória Securitária no. 1005945-60.2024.8.11.0055
,
ajuizada em face de
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de indenização securitária, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade da justiça.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença recorrida partiu de premissa equivocada ao entender que a invalidez permanente decorrente de doença ocupacional não gera direito à indenização securitária, ignorando que a recorrente jamais teve acesso às cláusulas limitativas do contrato, cuja obrigação de informação incumbia exclusivamente à seguradora recorrida, tornando inaplicável o Tema Repetitivo no. 1.112 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que a perícia médica judicial comprovou a existência de sequelas irreversíveis com nexo de causalidade com o trabalho desempenhado na estipulante, demonstrando a invalidez permanente parcial por conta do trabalho.

Argumenta que as doenças ocupacionais devem ser equiparadas a acidentes de trabalho, nos termos da Lei no. 6.367/76 e Lei no. 8.213/91, de forma que a seguradora não pode excluir a cobertura para essa categoria de incapacidade.

Assevera que a jurisprudência consolidada reconhece o direito à indenização securitária em casos de invalidez decorrente de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, devendo ser aplicado o entendimento jurisprudencial favorável ao segurado.

Defende que a cláusula de exclusão da cobertura para doenças ocupacionais é abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, devendo ser declarada nula nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que a responsabilidade da seguradora é solidária, pois não há prova de que a estipulante tenha efetivamente informado a segurada sobre as limitações do contrato, nos termos do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Pleiteia, assim, a reforma da sentença para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária, seja na integralidade, seja de forma proporcional, conforme a Tabela SUSEP (Id. 266521812).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a parte recorrente não inova em seu recurso e apenas reitera os pontos já refutados na sentença.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nos. 1.867.199 – SP e 1.845.943 – SP, firmou o Tema Repetitivo no. 1.068, segundo o qual a cobertura securitária para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD) exige a impossibilidade do segurado de realizar atos da vida cotidiana de forma independente, o que não ocorreu no caso concreto.

Alega que a estipulante do seguro de vida coletivo é a única responsável pela prestação de informações sobre as condições contratuais aos segurados, incluindo cláusulas restritivas de direito, conforme fixado no Tema Repetitivo no. 1.112 do STJ, afastando qualquer responsabilidade da seguradora por suposta falta de esclarecimento ao segurado sobre a exclusão da cobertura para doenças ocupacionais.

Forte nesses argumentos, pede o desprovimento do recurso (Id. 266521816).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 266780296).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço da apelação interposta e passo à sua análise de mérito.

A parte recorrente sustenta que sua condição de saúde, derivada de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, configura invalidez funcional permanente e total por doença, fazendo jus ao recebimento da indenização securitária contratada .

A questão posta em debate diz respeito se é devida ou não a indenização referente ao seguro de vida em grupo, formalizado com a estipulante MARFRIG GLOBAL FOODS S/A, com vigência entre 01/11/2019 a 01/05/2023, haja vista a beneficiada, ora apelante, alegar apresentar invalidez permanente por doença.

Consta dos autos que a autora laborou na empresa MARFRIG ALIMENTOS S/A desde 02/03/2010, na função de Retalhadora de Carne.

Relata que em 2023, no curso do contrato de trabalho mantido com a empresa Marfrig, foi acometida de sequelas permanentes na coluna lombossacra, haja vista o exercício de movimentos repetitivos em uma jornada desgastante e insalubre por anos.

Diante disso, informa que necessitou se afastar de suas atividades laborais, e se submeteu a todos os tratamentos necessários para a sua recuperação, porém não surtiram os efeitos esperado.

Conforme a perícia realizada pelo
expert
nomeado pelo juízo, Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, este atestou em 13/08/2024 que a autora apresenta invalidez
parcial
e
permanente
, decorrente de uma lombalgia crônica devido alterações degenerativas na coluna (Id. 266521804).

Pois bem. Nota-se que a Apólice no. 06236-00004, Certificado Individual no. 6069, prevê pagamento de indenização em caso de Morte Acidental (MA); e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD), no valor de R$64.090,08 (sessenta e quatro mil, noventa reais e oito centavos) para cada uma das coberturas – Id. 266521771 e 266521772.

No caso dos autos, a doença apresentada pela autora, qual seja, lombalgia crônica devido alterações degenerativas na coluna (CID M 47.8, M 51.3 e M 54.5), apresenta “
limitação de mobilidade e perda da força motora
” (sic), com “
incapacidade

parcial
e
permanente
”, conforme atestado pelo perito judicial (Id. 266521804).

O laudo pericial realizado por determinação judicial atestou que a autora não se encontra em situação de invalidez funcional
permanente
e
total
, uma vez que ainda possui capacidade laborativa
parcial
e autonomia para a realização das atividades diárias. Essa conclusão técnica corrobora o entendimento adotado pelo juízo de origem ao indeferir o pedido de indenização securitária.

O Código Civil brasileiro, em seu artigo 757, estabelece que o contrato de seguro tem como objetivo garantir o interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. Dispõe a norma:

"Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados."

Dessa forma, a interpretação do contrato deve partir do princípio da
pacta sunt servanda
, resguardando o equilíbrio contratual e evitando a criação de obrigações não previstas expressamente no instrumento securitário.

O contrato de seguro tem natureza bilateral e aleatória, com riscos delimitados que devem ser observados estritamente.

No caso concreto, a apólice contratada prevê, em cláusula expressa, que a cobertura por invalidez funcional permanente e total por doença somente será devida
quando houver a completa e definitiva incapacidade para a vida autônoma, conforme os termos definidos pelo contrato
.

Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.068, o qual fixou a tese de que
a IFPTD exige a demonstra
çã
o de incapacidade absoluta para os atos da vida civil, e n
ã
o apenas a limita
ç
ão laboral
. Confira:

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a parte apelante,
a cobertura securitária não pode ser ampliada para abranger situações não expressamente previstas na apólice
, sob pena de violação ao princípio da legalidade contratual.

Além disso, a boa-fé objetiva, invocada pela parte recorrente, deve ser analisada em sua integralidade, não podendo ser aplicada de forma unilateral para ampliar obrigações contratuais da seguradora sem a devida contrapartida.

Por fim, quanto à alegação de que a seguradora deveria ser responsabilizada em razão da ausência de informações adequadas acerca das cláusulas limitativas da apólice, a Corte Superior, no Tema 1.112, decidiu que a responsabilidade pela prestação de informações em contratos de seguro de vida em grupo cabe ao estipulante, e não à seguradora, salvo quando houver comprovação de dolo ou conduta omissiva grave. Veja:

"
(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe
exclusivamente ao estipulante
, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
(...) "

Não há nos autos qualquer indício de que a seguradora demandada recorrida tenha agido de maneira fraudulenta ou omitido informações essenciais à consumidora, motivo pelo qual não há razão para responsabilizá-la por eventual desconhecimento da parte autora sobre os termos da apólice.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025